Tribunal: TJMT
Processo: 1011206-76.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011206-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VICTOR RIBEIRO MARTINS - CPF: 033.141.781-23 (RECORRENTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (RECORRIDO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1011206-76.2021.8.11.0001

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Victor Ribeiro Martins

Parte Recorrida(s):
Ideale Negócios Imobiliários Ltda - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/03/2023

Ordem na pauta: 81

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE COBRANÇA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ADMINITRAÇÃO DE IMÓVEL - PREVISÃO CONTRATUAL SOBRE A RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA – NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL DO LOCATÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – CONTRATOS ESPECÍFICOS - DEVER DE RESTITUIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em se tratando de honorários advocatícios contratuais, o seu adimplemento incumbe a quem contratou os serviços, não podendo ser repassada a cobrança a terceiro estranho ao ajuste, por se tratar de relação contratual firmada entre o causídico e seu contratante, sendo este o entendimento que prevalece
.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de cobrança proposta em desfavor de
Ideale Negócios Imobiliários Ltda - ME, com alegação de que contratou a empresa reclamada para fins de administração do imóvel localizado na Avenida Beira Rio, n° 5048, nesta capital.

Afirma que o imóvel foi locado para terceiro, no entanto, sobreveio o inadimplemento dos alugueis, em razão disso, na qualidade de administradora do referido bem, demandou a cobrança de forma judicial em desfavor do locatário, ação esta que obteve êxito.

Sustenta que, após a fase de cumprimento de sentença, com a expedição do alvará, a demandada, ora recorrida, descontou indevidamente 32% (trinta e dois por cento) do valor total recebido referente à condenação, a título de honorários advocatícios.

Sobreveio sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que “
no contrato de administração, ID 71368296 assinado pelo autor, em sua clausula 5.2, onde autoriza a administradora a contratar advogado em caso de cobrança do inquilino. Portanto, considerando que o contrato de prestação de serviços advocatícios, ID 71368299, previa honorários de 32% no êxito da ação, entendo que os valores repassados ao autor com descontos referentes a honorários advocatícios estão corretos
.”

Insurgência da parte autora que pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, buscando a condenação à restituição dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento a título de danos morais
.

A recorrida apresenta contrarrazões rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença (id. 139053200).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que, em 09 de março de 2016, as partes firmaram contrato de prestação de serviços, cujo objeto era a
administração de imóvel, firmado nos termos da Lei de Inquilinato (Lei n°. 8.245 de 18 de outubro de 1991).

Ressalta-se que a
parte recorrida, em sede de contestação, acostou aos autos o referido contrato no id. 139053191, em que a cláusula 5.5 dispõe que “
os danos eventualmente provocados pelo(a) LOCATÁRIO(A) serão de responsabilidade do(a) mesmo(a), comprometendo-se a CONTRATADA a tomar as medidas legais e cabíveis para o efetivo recebimento dos valores devidos. [...]
”.

Diante disso, em razão do inadimplemento dos alugueis, na qualidade de administradora do referido bem, a reclamada, ora recorrida, demandou a cobrança de forma judicial (n. 1006101-89.2019.8.11.0001) em desfavor do locatário, ação esta que obteve êxito.

Entretanto, após a expedição do alvará, a empresa fez o repasse dos valores para o locador, ora recorrente, efetuando o desconto de 32% (trinta e dois por cento) do valor total recebido referente à condenação, a título de honorários advocatícios.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso nos termos do relatório.

Dá análise dos autos, em que pesem as alegações da recorrida, vê-se que a
cláusula 5.6
do contrato pactuado entre as partes não prevê o pagamento de honorários advocatícios como dever do locador.

A referida cláusula prevê que:
“[...]
correrá às expensas da CONTRATADA todas as despesas, inclusive honorários advocatícios relativos a procedimentos administrativos ou judiciais que visam cobranças de aluguéis e encargos locatícios e despejo por falta de pagamento
, quando o imóvel tiver sido locado pela mesma
.”

Portanto, não pode a imobiliária descontar os valores referentes aos honorários advocatícios do montante destinado ao locador, pois ela é quem pactou com o advogado da causa as cláusulas do serviço prestado. Ainda, como já transcrito acima, o próprio contrato firmado entre o locador e a imobiliária prevê que caberá a esta última arcar com as despesas decorrentes de demandas como a de n°. 1006101-89.2019.8.11.0001, o que inclui, portanto, aquelas referentes ao honorários advocatícios, motivo por que não deve tal encargo ser transferido para o locador.

Soma-se a isto o fato de que, no contrato de prestação de serviços advocatícios (id. 139053194), não contém assinatura, tampouco concordância do recorrente de que a cobrança dos honorários a ele seria imputada.

Deste modo, incabível a responsabilização da parte recorrente em despesas que não eram de sua responsabilidade inicial, bem como as quais jamais assumiu, em contratação da qual não participou e não influenciou.

Portanto, imperioso reconhecer que o reclamante faz jus à restituição do valor no importe
R$ 9.964,71 (nove mil e novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), devendo ser corrigida e atualizada desde o seu desembolso, ante a irregularidade do desconto.

Por outro lado,
em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que, ainda que tenha sido reconhecida a irregularidade na cobrança a título de honorários advocatícios e os transtornos sofridos pelo autor, não há nos autos qualquer situação excepcional que justificasse a condenação da empresa ao pagamento pelos danos morais correspondentes, ficando a situação vivenciada resolvida em razão da determinação de restituição dos valores pagos.

Portanto, ausente qualquer prova de que os fatos tenham ocasionado algum dano maior à recorrida, não restam configurados os danos morais pretendidos.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida
, apenas para determinar a restituição do valor de R$ 9.964,71 (nove mil e novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023